Tribunal: TJSP
Processo: 1500308-83.2022.8.26.0165
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
r – Inocorrência – Mérito - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Acervo probatório seguro, de modo a demonstrar que o acusado não agiu com o devido dever de cautela ao ingressar na rodovia – Eventual culpa do ofendido que não ilide a do réu – Pena – Redução – Necessidade - Regime prisional e substituição incensuráveis – PARCIAL PROVIMENTO.
(TJSP; Apelação Criminal 1500308-83.2022.8.26.0165; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Criminal; Foro de Dois Córregos - 1a Vara; Data do Julgamento: 24/10/2024; Data de Registro: 26/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Crimes de Trânsito

Relator(a):

Rachid Vaz de Almeida

Comarca:

Dois Córregos

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

24/10/2024

Data de publicação:

26/10/2024

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO e LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Preliminar – Nulidade por cerceamento e defesa – Indeferimento de perícia complementar – Inocorrência – Mérito - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Acervo probatório seguro, de modo a demonstrar que o acusado não agiu com o devido dever de cautela ao ingressar na rodovia

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO e LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – Preliminar – Nulidade por cerceamento e defesa – Indeferimento de perícia complementar – Inocorrência – Mérito - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação – Acervo probatório seguro, de modo a demonstrar que o acusado não agiu com o devido dever de cautela ao ingressar na rodovia – Eventual culpa do ofendido que não ilide a do réu – Pena – Redução – Necessidade - Regime prisional e substituição incensuráveis – PARCIAL PROVIMENTO.